Tribunal: TJES
Processo: 0004888-35.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004888-35.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIANA MOREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA PAVAO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0004888-35.2019.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FLAVIANA MOREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça a recorrente.

Trata-se de ação movida em face do MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, em que a parte autora pleiteia a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária do período compreendido entre 01/02/2003 a 23/12/2017 com a condenação do Município o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS corresponde ao respectivo período. Sustenta, para tanto, que as contratações foram reiteradas e sucessivas, de modo que devem ser declaradas nulas por afronta ao texto constitucional.

O juízo sentenciante não reconheceu a nulidade dos contratos, entendendo que cada contrato foi um vínculo distinto. Assim, julgou improcedentes os pedidos.

A recorrente, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que as contratações ocorreram de forma quase ininterrupta, de modo que devem ser consideradas como contratações sucessivas e, portanto, nulas.

Após análise detida dos documentos constantes nos autos, entendo que assiste razão à recorrente. Explico.

É notório que a regra de contratação para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceçõe
s e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias
e de
excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a recorrente foi contratada, para o exercício da função de professora, pelo período de
01/02/2003
a
23/12/2017
, ou seja,
por mais de 14
(quatorze)
anos, e que as interrupções somente ocorreram nos períodos de férias escolares – meses de janeiro
(fls. 21/29).

Nesse cenário, entendo que, de fato, as contratações ocorreram de forma reiterada e sucessiva e, portanto, em desacordo com a norma prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Ademais, verifico que não logrou êxito o recorrido em comprovar as necessidades temporárias e de excepcional interesse público que pudessem justificar a contratação “temporária” da recorrente, de forma sucessiva, por mais de 14 (quatorze) anos.

Em razão disso, peço
vênia
ao juízo sentenciante, mas entendo que os pedidos autorais merecem acolhimento, devendo a demanda ser julgada procedente para considerar nulos os contratos firmados entre as partes em razão de estarem em desacordo com os preceitos constitucionais (art. 37, § 2º, da CRFB/1988).

No que tange o direito ao recebimento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), uma vez declarados nulos os contratos temporários, este se mostra devido,
respeitada a prescrição quinquenal
(art. 1º, do Decreto 20.910/1932).

O art. 19-A da Lei 8.036/1990 é claro ao dispor que:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
.

Nesse sentido é a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal (STF):

“Tema 191 - Recolhimento de FGTS na contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público.

Tese:
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”

“Tema 916 - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim,
faz
jus
a recorrente ao recebimento dos valores do FGTS
, a incidir sobre a remuneração auferida nos
contratos firmados no período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, estando
prescritas as parcelas anteriores a 12/11/2014.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida e, via de consequência,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
contidos na inicial para:

DECLARAR NULOS
os contratos temporários firmados entre as partes e
CONDENAR
o Município de Vila Pavão ao
PAGAMENTO
dos valores do FGTS, a incidir sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

DETERMINO QUE OS VALORES RETROATIVOS SEJAM ELABORADOS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS
quando da deflagração do cumprimento de sentença,
com a observância das seguintes diretrizes:
respeitada a prescrição quinquenal imediatamente anterior ao ajuizamento da ação; correção monetária e juros obedecerão aos seguintes índices:

•

até 08/12/2021
– correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ);

•

a partir de 09/12/2021
– SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei. nº 12.153/2009.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)